Tribunal: TCU
Processo: 032.913/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11466/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.913/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Fleming Vasques Bastos (CPF XXX.957.074-XX); Divanir Maria de Lima Reis (CPF XXX.009.914-XX); Eduardo Cardoso Moraes (CPF XXX.702.934-XX); Jose Leandro Costa Gomes (CPF XXX.815.354-XX); Lucia Guiomar Basto Fragoso de Almeida (CPF XXX.989.564-XX); Pablo Pinheiro (CPF XXX.604.034-XX); Renan Atanazio dos Santos (CPF XXX.256.724-XX); Ricardo Jorge de Sousa Cavalcanti (CPF XXX.480.594-XX); Valdir Soares Costa (CPF XXX.354.624-XX) e Valeska de Souza Duarte Siqueira (CPF XXX.642.474-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.